Tribunal: TJMT
Processo: 1010081-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010081-36.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SANTINI - CPF: 690.901.141-49 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ROBERTO RAZUK FILHO - CPF: 025.522.519-94 (APELANTE), ALEXANDRE MANTOVANI - CPF: 815.098.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – INÉRCIA DO DEVEDOR – MORA
EX RE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto Razuk Filho em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança movida por Luiz Antônio Santini, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de 04 (quatro) prestações no valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) cada, vencidas em 17/07/2020, 17/08/2020, 17/09/2020 e 17/10/2020, cujo valor deverá ser corrigido a partir da data do vencimento da dívida, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito.

Inconformado, o apelante sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve se dar a partir da propositura da ação.

Segue sustentando que, em razão da ausência de resistência à pretensão nuclear de cobrança, seja afastada a sucumbência aplicada na sentença recorrida.

Firme no seu propósito, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 163386169), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Antônio Santini ajuizou ação de cobrança em desfavor de Roberto Razuk Filho, alegando que em 17/02/2020 firmou com o requerido contrato de compra e venda de automóvel com reserva de domínio relativo ao veículo Toyota Hilux CD 4x4 STS, 2013/2013, Placa FLJ4158, pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de 04 (quatro) prestações no valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) cada, vencidas em 17/07/2020, 17/08/2020, 17/09/2020 e 17/10/2020, cujo valor deverá ser corrigido a partir da data do vencimento da dívida, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito. (id. 163386162).

Irresignado, o apelante sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve se dar a partir da propositura da ação.

Segue sustentando que, em razão da ausência de resistência à pretensão de cobrança, seja afastada a sucumbência aplicada na sentença recorrida.

Firme no seu propósito, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que
nos casos de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re,
ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o art. 397,
caput
, do C. Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Nessas hipóteses, a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido é o ensinamento de Silvio de Salvo Venosa,
verbis
:

“
Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor
.

[...] para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora.
Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo
. Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.”
(Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a Ed., São Paulo: Atlas, 2009 – negritei)

In casu
, as partes firmaram contrato de compra e venda de automóvel com reserva de domínio (id

163381488), com vencimento no dia 17 de cada mês, iniciando em 17 de março de 2020.

O valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) foi pago com a tradição do veículo Chevrolet S10 TLZ, Placa OOP9974 e o restante parcelado em 08 (oito) parcelas iguais de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) com início em 17/03/2020.

Sendo assim, o MM Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o referido pacto demonstra que a relação jurídica entre os litigantes é contratual, sendo a obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, restando evidente a ocorrência da chamada mora
ex re
.

Logo, não assiste razão o recorrente quanto ao ponto questionado, uma vez que, tratando-se de mora
ex re
, repiso, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, mesmos nos casos de responsabilidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. [...]
(REsp n. 1.651.957/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

[...]

3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.079.466/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – negritei)

A vista disso, é de clareza solar que a incidência dos juros de mora e da correção monetária no contrato firmado entre as partes, deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Acerca dos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, fixado pelo MM. Juiz, se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023